Tribunal: STF
Processo: RHC 257702
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 205.029/MG (e-doc. 80).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo sido indeferido, pelo Juízo da Execução, o benefício da saída temporária. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, o qual não conheceu da impetração, porém, concedeu a ordem, de ofício, determinando à autoridade coatora que procedesse à reanálise do preenchimento dos requisitos para deferimento dos benefícios executórios pleiteados, baseando-se na legislação vigente à época da prática dos crimes (e-doc. 21).



    4. Irresignada, a defesa interpôs o mencionado recurso dirigido ao STJ, o qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, a viabilidade do recolhimento domiciliar. Pondera não possuir qualquer vínculo na Comarca onde atualmente cumpre pena, referindo-se ao fato de possuir residência em comarca diversa, qual seja, Poços de Caldas/MG. Alude aos direitos fundamentais do reeducando.  



    6. Busca a concessão da prisão domiciliar.



    7. O Ministério Público de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 105).



    8. Consta dos autos que, em cumprimento à determinação do Tribunal local, o Juízo da execução concedeu ao apenado a saída temporária pelo período de 13/09 /2024 a 19/09/2024 (e-doc. 42, p. 33).



    É o relatório.



     Decido.



    9. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    10. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se rejeitou embargos de declaração no agravo regimental em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    11. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ, o qual sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator